Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-73.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAC DE SOUZA NETO - CPF: 138.026.741-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado

1022171-73.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

ISAAC SOTERO DE ABREU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA N. 793 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. SEM PARECER ESCRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por IZAC DE SOUZA NETO em desfavor do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, objetivando o fornecimento de insumos prescritos pelo médico, quais sejam, 02 equipamentos coletor de fezes, devendo ser plano, com placa de hidrocoloide recortável, com bolsa drenável para estoma intestinal, com filtro de carvão ativado e haste para adaptação de cinto; 15 bolsas coletoras de fezes; 15 placas planas por mês; 01 protetor cutâneo spray por mês; 01 pasta de hidrocolite por mês; 01 cinto a cada 06 meses; 90 fraldas geriátricas descartáveis modelo calcinha/shorts tamanho P/M por mês, uma vez que foi dignosticado com
Neoplasia maligna do ânus e do canal anal (CID C21), Parkson (CID G 50) e Senilidade (CID R54)
. Sentença de procedência. Insurgência do município.

2.

Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Isso porque, sob a ótica do acesso ao Poder Judiciário como instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa – esta que melhor se traduz em alcance do direito material de forma célere e eficaz -, não se pode criar barreiras à obtenção da tutela jurisdicional com o fundamento da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de vulneração dos preceitos constitucionais estatuídos no art. 5°, inc. XXXV, da Carta Magna.

3.

O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

4.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

5.

Em caso semelhante ao
sub judice
, a augusta Turma Recursal obtemperou:

TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É de responsabilidade do município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
(N.U 1001772-23.2022.8.11.0003, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, J. , DJE 02/06/2023)

7.
O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos postulados.

8.
A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva: “A
nte o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, torno definitiva a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme ID Nº 97101872, assim como confirmo o Bloqueio das contas do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis no valor de R$ 8.154,52 (oito mil cento e cinquenta e quatro reais cinquenta e dois centavos), conforme orçamentos das Empresas constantes da petição (ID Nº 102494608), determinando a transferência do respectivo valor para a Conta Única do Eg. Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos. Em seguida, seja efetivada transferência e colocando à disposição da parte requerente, mediante repasse direto à instituição hospitalar ou clínica que realizará o procedimento médico objeto da lide.; e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..
” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023